Tribunal: TJES
Processo: 0001694-21.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001694-21.2014.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE TARCISIO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A FLORA
.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (01 ano de detenção) prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia, em 15/06/2015 e a publicação do édito condenatório (13/04/2022), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, além da fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3777374) pelo reconhecimento da prescrição.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 4803111) acerca fixação de honorários devidos ao defensor dativo.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ TARCÍSIO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, além da fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, narrando que, “
no dia 8 de novembro de 2013, na localidade do sítio Nova Esperança, neste município, o denunciado José Tarcísio de Souza desmatou 0,31 ha de floresta nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização do IDAF e desmatou 0,25 ha de floresta nativa da Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, também sem autorização do IDAF”.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática do crime acima mencionado a pena de 01 (um) ano de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano de detenção), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 08/09/2013 e a denúncia foi recebida em 15/06/2015 (p. 87 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 13/04/2022 (p. 312 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 15/06/2015 e a publicação do édito condenatório (13/04/2022), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus o advogado do apelante ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e a matéria recursal se limitou a arguição da prescrição
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal, além de fixar honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais), devidos ao Dr. Guilherme Vieira Machado Araujo (OAB/ES 25.970).

É como voto.